Tribunal: TJSP
Processo: 1000804-26.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente. Demanda movida por banco contra a empresa devedora e a fiadora pessoa física. Requerente que objetivava a expedição de mandado monitório no valor de R$ 210.810,66, atualizado em 31.01.2017. Embargos monitórios opostos apenas pela fiadora corré alegando inépcia da inicial e excesso de cobrança. Perícia contábil

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente. Demanda movida por banco contra a empresa devedora e a fiadora pessoa física. Requerente que objetivava a expedição de mandado monitório no valor de R$ 210.810,66, atualizado em 31.01.2017. Embargos monitórios opostos apenas pela fiadora corré alegando inépcia da inicial e excesso de cobrança. Perícia contábil que identificou um valor acima do realmente devido. O vistor judicial indicou que o montante correto da dívida, para 31.01.2017, era de R$ 171.304,94. Sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios e decretou a sucumbência recíproca, fixados os honorários advocatícios para ambas as partes, por equidade, em R$ 1.000,00. Apelo exclusivo da fiadora corré-embargante pugnado pela fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. Com razão. O douto juízo singular decretou a sucumbência recíproca e, por equidade, fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00. Na hipótese vertente, todavia, referidos honorários decorrentes da sucumbência, em favor do patrono da corré-embargante, não foram fixados de modo adequado. Deve-se ter em vista o proveito econômico obtido com o parcial acolhimento dos embargos monitórios. De rigor o provimento do apelo para fixar os honorários advocatícios devidos apenas em favor do patrono da corré-embargante em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §2o do CPC. Apelo provido.